Tribunal: TJBA
Processo: 8059356-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8059356-63.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Embargante: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY Embargados: JOSE VIEIRA LEAL NETO E OUTROS Advogado(s):ADRIANA MARAMBAIA TAVARES ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO BANCÁRIO E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO, INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ E AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE ANALISOU TODAS AS QUESTÕES TRAZIDAS PELAS PARTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA SOB PRETEXTO DE OMISSÃO. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação em ação de responsabilidade civil por danos materiais e morais decorrentes de saques indevidos em conta corrente. O Embargante alega omissão quanto à análise da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, da inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ e da ausência do dever de indenizar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de omissão por supostamente não ter analisado adequadamente: (i) a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro; (ii) a inaplicabilidade da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça; e (iii) a ausência do dever de indenizar por inexistência de falha na prestação do serviço bancário. III. Razões de decidir 3. Para serem admitidos os embargos declaratórios, necessário se faz que a decisão embargada padeça de vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC. 4. O vício de omissão caracteriza-se pela ausência de pronunciamento sobre ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. 5. Não se configura omissão no caso, pois o acórdão analisou e deslindou todas as questões trazidas pelas partes, inclusive as alegações de excludente de responsabilidade invocadas pelo Embargante. 6. O julgado foi expresso ao fundamentar a aplicabilidade da Súmula 479 do STJ, consignando que a responsabilidade da instituição financeira decorre da falha no dever de segurança ao não detectar operações sequenciais atípicas. 7. O acórdão analisou detidamente a configuração dos danos materiais e morais, bem como os valores fixados a título indenizatório, estabelecendo a responsabilidade do banco pela falha na prestação do serviço. 8. A pretensão do embargante visa, em verdade, rediscutir a matéria sob o pretexto de omissão, o que não se admite nos embargos de declaração. 9. Resta atendida a pretensão de prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC, tendo sido examinados todos os temas trazidos pelo recorrente. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não configura omissão passível de correção via embargos declaratórios o acórdão que analisa e deslinda todas as questões trazidas pelas partes, ainda que de forma sucinta, expondo com clareza os fundamentos da decisão. 2. A pretensão de rediscutir matéria já decidida sob pretexto de omissão não é admitida nos embargos de declaração. 3. O prequestionamento resta atendido quando o tribunal examina todos os temas trazidos pelo recorrente, ainda que os embargos sejam rejeitados”. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.025; 1.026, § 2º; CDC, art. 14, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação nº. 8059356-63.2023.8.05.0001, sendo Embargante o Banco do Brasil S/A e Embargados José Vieira Leal Neto e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator